Tribunal: TJBA
Processo: 0000453-55.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000453-55.2010.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: LUZIDETH LIMA DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA.
MUNICÍPIO DE IAÇU.
PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES HABITUAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, INCISO VIII, E 39, § 3º, DA CF E DO ART. 82 DA LEI MUNICIPAL 006/97. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso VIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive servidores públicos, o direito ao 13º salário com base na remuneração integral. Esse direito é estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88;

II- A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 006/97) estabelece que o 13º salário deve ser calculado com base no vencimento e nas vantagens de caráter permanente devidas ao servidor;

III- Constatado que o pagamento do 13º salário dos anos de 2008 e 2009 foi realizado considerando apenas o vencimento básico, sem incluir as gratificações e vantagens pecuniárias habituais, a sentença que determinou o pagamento com base na remuneração integral deve ser mantida, pois os autores fazem jus ao pagamento da complementação do décimo terceiro;

IV- Quanto à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública, até 08/12/2021, segue-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 810. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se a taxa Selic, conforme determinado pela referida emenda constitucional. Ante a natureza de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo;

V- Considerando que a Fazenda Pública figura como parte e que a sentença não é líquida, o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação do
decisum
, na forma do que dispõe o art. 85, §4º, II do CPC;

VI-
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000453-55.2010.8.05.0090
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE IAÇU
e, como apelados,
LUZIDETH LIMA DE SOUZA
E OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça